Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELCY RODRIGUES RAMOS, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, com a qual se pretende determinar à operadora de plano de saúde que autorize procedimento cirúrgico buco-maxilar. Por meio da petição sob ID 46166140, o recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 9 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006